Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000163-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), RONI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.943.131-82 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RONI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.943.131-82 (PACIENTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000163-82.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES DE CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não prestando para a rediscussão dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000163-82.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RONI RODRIGUES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por Roni Rodrigues dos Santos, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
e manteve a fração de 3/5 (três quintos) estabelecida pelo Juízo da Execução Penal para obtenção de benefícios executórios, em razão da reincidência do agente (Id. 31301496).

Em suas razões, alega que o acórdão padece de “
contradição e obscuridade quanto ao próprio objeto do habeas corpus em apreço, qual seja
,
se o juízo da execução atual pode alterar a fração de pena já imposta pelo juízo da execução em que o Reeducando cumpria pena anterior, agravando sua situação sem qualquer incidente em sua execução
” (sic).

Sustenta
“ser contraditório o aresto embargado, já que (i) o decisum utiliza em diversas oportunidades teses e julgados que não se amolda aos fatos em apreço, já que se trata de condição imposta pelo juízo da execução de Aripuanã, (ii) não enfrenta a tese defensiva sobre a impossibilidade do “juízo da execução atual alterar a fração de pena já imposto pelo juízo da execução em que o reeducando cumpria pena anterior, agravando sua situação sem qualquer incidente em sua execução” (sic).

Amparado nesses argumentos, busca a atribuição de efeitos infringentes para “
reconhecer a fração de 2/5 já aplicada pelo Juízo da Execução de Aripuanã para fins de progressão de regime
” (sic) (Id. 32326973).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela rejeição dos embargos (Id. 36986470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020